Tribunal: TJDFT
Processo: 0731680-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731680-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA LAURA DO COUTO D E S P A C H O Considerando o teor da manifestação de ID 63114420, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se manifeste acerca da subsistência ou não do interesse recursal referente ao presente feito. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora